Tribunal: CARF
Processo: 10665.720386/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720386/2017-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.405 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO SUDOESTE MINEIRO
LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência, para que, superada a aplicação ou não da Lei no
13.137/2015 ao caso concreto, seja apurado, com base nos documentos fiscais e contábeis do
Recorrente, o seguinte: (i) o valor do leite in natura adquirido de pessoa física ou recebido de
cooperado pessoa física, (ii) o valor das aquisições das pessoas jurídicas elencadas no § 1o do art.
8o da Lei no 10.925/2004, caso existam, (iii) o valor do leite in natura utilizado na produção de
mercadorias pelo Recorrente, conforme consta no art. 8o da Lei no 10.925/2004, (iv) o saldo do
crédito presumido apurado no período e (v) a habilitação no programa Mais Leite Saudável. Ao
final da diligência, a Fiscalização deverá produzir relatório circunstanciado demonstrando os
valores apurados e aos quais a recorrente teria direito a ressarcimento, considerando a aplicação
da Lei no 13.137/2015. A empresa deverá ser intimada dos resultados da diligência para prestar
esclarecimentos, se necessário. Após a conclusão, o processo deverá ser devolvido ao CARF
para prosseguimento. Vencida a conselheira Mara Cristina Sifuentes (relatora), que considerou,
na reunião de novembro de 2021, que o processo já se encontrava apto para julgamento.
Inobstante o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima ter votado o mérito do recurso na
reunião de novembro de 2021, nessa sessão, ele aderiu à diligência proposta pela turma em sua
nova composição. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), o conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho não votou, por se tratar de
recurso já julgado pela conselheira Mara Cristina Sifuentes na reunião do mês de novembro de
2021. Designado como redator ad hoc, conforme publicado em pauta, e como redator do voto
vencedor o Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Redator Ad-Hoc
(documento assinado digitalmente)

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720386/2017-66
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.405 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720386/2017-66

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

O presente processo encontrava-se sob a relatoria da ex-conselheira Mara Cristina
Sifuentes, que não mais integra o colegiado, razão pela qual se designou o conselheiro Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima para atuar como redator ad hoc, sendo reproduzidos, na sequência, o
relatório e o voto que haviam sido elaborados pela ex-conselheira.
Em 23/01/2017 a cooperativa agropecuária, apresentou, em formulário de papel, o
Pedido de Ressarcimento de R$ 155.653,75, valor que estaria relacionado ao crédito presumido
apurado no 1o trimestre de 2012 na forma do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, referente à custos,
despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e seus derivados, mais
especificamente sobre as aquisições de leite in natura.
Em despacho decisório a Seção de Orientação e Análise Tributária da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Divinópolis-MG indeferiu o pedido com base no seguinte
fundamento:
“1. O crédito presumido da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, calculado sobre o
valor de determinados bens adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado,
utilizados como insumo na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de
produtos destinados à venda, está previsto no artigo 8o da Lei 10.925/2004. Esse
dispositivo faculta às pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
determinadas mercadorias, destinadas à alimentação humana ou animal, a utilização
desse crédito para dedução da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em
cada período de apuração.
2. A possibilidade do ressarcimento de créditos presumidos acumulados, originados de
aquisições de leite in natura utilizado como insumo na produção, foi instituída pela Lei
13.137/2015, que incluiu o artigo 9o-A na Lei 10.925/2004, e regulamentada pelo artigo
33 do Decreto 8.533/2015, descrito a seguir:
....
Nesse passo, entendendo que a possibilidade de ressarcimento dos créditos presumidos
acumulados da Cofins e do PIS da Cofins não se aplica às sociedades cooperativas
quando tais créditos forem originados de leite in natura recebido de cooperado e
referentes a períodos de apuração anteriores à publicação da Lei no 13.137, de 2015,
concluiu a unidade local pelo indeferimento do pedido.”
Cientificada em 19/04/2017, em 15/05/2017 a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, que foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no 14-
104.419 de 27 de janeiro de 2020, improcedente.
A empresa apresentou recurso voluntário onde alega em síntese:
- direito ao crédito presumido – atividades agroindustriais – leite in natura;
- presunção da fiscalização de que o leite fora recebido exclusivamente de
cooperados;
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.405 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720386/2017-66

- solicitação de diligência
É o relatório.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Redator Ad Hoc.
Conforme apontado no introito do relatório supra, o presente processo encontrava-
se sob a relatoria da conselheira Mara Cristina Sifuentes, que não mais integra esta turma
julgadora, razão pela qual se designou o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima para atuar
como redator ad hoc.
Considerando que a maioria da turma julgadora resolveu converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência, o voto elaborado pela relatora deixa de ser aqui
reproduzido, uma vez que o mérito do recurso, bem como eventuais questões preliminares ou
prejudiciais, serão votados quando do retorno dos autos da repartição de origem.

Voto Vencedor.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Do direito ao crédito presumido.
A Recorrente expõe que é sociedade cooperativa que produz os bens relacionados
no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004, o que lhe garante o direito ao crédito presumido, visto
que, adquire leite in natura, milho e sorgo de produtores rurais e de outras cooperativas,
cooperados e não cooperados, os quais são utilizados nos processos produtivos da Recorrente
resultando em produtos do capítulo 4 e 23 da TIPI.
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637/2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.405 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720386/2017-66

III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
[...]§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo
o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo, o
valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de
bem, pela Secretaria da Receita Federal.”
Com a publicação da Lei no 13.137/2015 e do Decreto no 8.533/2015 que
autorizaram o ressarcimento do crédito presumido apurado sobre o leite in natura, a Recorrente
formalizou os pedidos de ressarcimento do saldo de crédito presumido acumulado em função das
vendas sujeitas a suspensão, não incidência e alíquota zero.
O agente fiscalizador alega que o art. 8o da Lei no 10.925/2004 fica limitado as
operações de mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins devida em relação à receita bruta decorrente da venda de bens e de
produtos deles derivados.
E apenas com a publicação da Lei no 13.137/2015, o artigo 9o da Lei no
11.051/2004 foi alterado e tal limitação para utilização de crédito presumido foi excetuada em
relação ao crédito originado da aquisição de leite in natura de cooperado.
Baseado nesse entendimento o agente fiscalizador alega que não há que se falar
em créditos presumidos acumulados, apurados por sociedades cooperativas, referentes a períodos
de apuração anteriores à publicação da Lei no 13.137, de 19 de junho de 2015.
A recorrente entende que não há que se falar em limitação do crédito presumido
para o período em exame. A nova disposição legal (art. 5o, Lei no 13.137/15) deu verdadeira
interpretação ao art. 9o da Lei no 11.051/04, determinando o direito à manutenção do crédito
presumido do PIS e COFINS, e consoante o inciso I do art. 106 do Código Tributário Nacional, a
lei alcança os atos e fatos pretéritos.
O art. 4o da Lei no 13.137/15 introduzindo o art. 9-A à Lei no 10.925/04,
determinou expressamente que todas as pessoas jurídicas, sem quaisquer distinções, têm direito
de utilizar o crédito presumido de PIS e COFINS apurados nas operações de leite in natura.
“Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de que trata
o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o
§ 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário a partir da
referida data, para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.405 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720386/2017-66

§ 1o. O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que trata o
caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o somente
poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data de
publicação do ato de que trata o § 8o;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o de
janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o de
janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o de
janeiro de 2018;
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de janeiro de
2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o, a partir de 1o de janeiro de
2019.
§ 2o O disposto no caput em relação ao saldo de créditos presumidos apurados na forma
do inciso IV do § 3o do art. 8o e acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário
a partir da data de publicação do ato de que trata o § 8o deste artigo somente se aplica à
pessoa jurídica regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, perante o Poder
Executivo.
§ 3o A habilitação definitiva de que trata o § 2o fica condicionada:
I - à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda;
II - à realização pela pessoa jurídica interessada, no ano-calendário, de investimento no
projeto de que trata o inciso III correspondente, no mínimo, a 5% (cinco por cento) do
somatório dos valores dos créditos presumidos de que trata o § 3o do art. 8o
efetivamente compensados com outros tributos ou ressarcidos em dinheiro no mesmo
ano-calendário;
III - à aprovação de projeto pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
para a realização de investimentos destinados a auxiliar produtores rurais de leite no
desenvolvimento da qualidade e da produtividade de sua atividade;
IV - à regular execução do projeto de investimento de que trata o inciso III nos termos
aprovados pelo Poder Executivo;
V - ao cumprimento das obrigações acessórias estabelecidas pelo Poder Executivo para
viabilizar a fiscalização da regularidade da execução do projeto de investimento de que
trata o inciso III.
§ 4o O investimento de que trata o inciso II do § 3o :
I - poderá ser realizado, total ou parcialmente, individual ou coletivamente, por meio de
aporte de recursos em instituições que se dediquem a auxiliar os produtores de leite em
sua atividade, sem prejuízo da responsabilidade da pessoa jurídica interessada pela
efetiva execução do projeto de investimento de que trata o inciso III do § 3o ;
II - não poderá abranger valores despendidos pela pessoa jurídica para cumprir requisito
à fruição de qualquer outro benefício ou incentivo fiscal.
§ 5o A pessoa jurídica que, em determinado ano-calendário, não alcançar o valor de
investimento necessário nos termos do inciso II do § 3o poderá, em complementação,
investir no projeto aprovado o valor residual até o dia 30 de junho do ano-calendário
subsequente.
§ 6o Os valores investidos na forma do § 5o não serão computados no valor do
investimento de que trata o inciso II do § 3o apurado no ano-calendário em que foram
investidos.
§ 7o A pessoa jurídica que descumprir as condições estabelecidas no § 3o :
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.405 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720386/2017-66

I - terá sua habilitação cancelada;
II - perderá o direito de utilizar o saldo de créditos presumidos de que trata o § 2o nas
formas estabelecidas nos incisos I e II docaput, inclusive em relação aos pedidos de
compensação ou ressarcimento apresentados anteriormente ao cancelamento da
habilitação, mas ainda não apreciados ao tempo desta;
III - não poderá habilitar-se novamente no prazo de dois anos, contados da publicação
do cancelamento da habilitação;
IV - deverá apurar o crédito presumido de que trata o art. 8o na forma do inciso V do §
3o daquele artigo.
§ 8o Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo, estabelecendo, entre
outros:
I - os critérios para aprovação dos projetos de que trata o inciso III do § 3o apresentados
pelos interessados;
II - a forma de habilitação provisória e definitiva das pessoas jurídicas interessadas;
III - a forma de fiscalização da atuação das pessoas jurídicas habilitadas.
§ 9o A habilitação provisória será concedida mediante a apresentação do projeto de que
trata o inciso III do § 3o e está condicionada à regularidade fiscal de que trata o inciso I
do § 3o.
§ 10. No caso de deferimento do requerimento de habilitação definitiva, cessará a
vigência da habilitação provisória, e serão convalidados seus efeitos.
§ 11. No caso de indeferimento do requerimento de habilitação definitiva ou de
desistência do requerimento por parte da pessoa jurídica interessada, antes da decisão de
deferimento ou indeferimento do requerimento, a habilitação provisória perderá seus
efeitos retroativamente à data de apresentação do projeto de que trata o inciso III do §
3o, e a pessoa jurídica deverá:
I - caso tenha utilizado os créditos presumidos apurados na forma do inciso IV do § 3o
do art. 8o para desconto da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas, para
compensação com outros tributos ou para ressarcimento em dinheiro, recolher, no prazo
de trinta dias do indeferimento ou da desistência, o valor utilizado indevidamente,
acrescido de juros de mora;
II - caso não tenha utilizado os créditos presumidos apurados na forma do inciso IV do
§ 3o do art. 8o nas formas citadas no inciso I deste parágrafo, estornar o montante de
créditos presumidos apurados indevidamente do saldo acumulado.”
A questão posta em litígio relaciona-se à restrição à acumulação de créditos
presumidos apurados sobre o leite in natura utilizados como insumo pelas sociedades
cooperativas nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Estamos diante de pedido de ressarcimento de crédito presumido nas aquisições
de leite in natura para o 1.o trimestre de 2012, efetuado em 10/01/2017.
O art. 8o da Lei no 10.925/2004 previa a possibilidade de pessoa jurídica ou
cooperativa, que produzam mercadorias de origem vegetal ou animal, para determinados códigos
da NCM, destinados à alimentação humana ou animal, deduzirem crédito presumido das
contribuições devidas em cada período de apuração, calculadas sobre os insumos adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Aqui o importante no caso concreto é o fato de haver possibilidade apenas para a
dedução do crédito presumido em relação as contribuições devidas, e ser em cada período de
apuração. Não havia a possibilidade de acumulação de crédito presumido de um período para ser
utilizado no período seguinte.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.405 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720386/2017-66

Com a publicação da Lei no 13.137/15, que introduziu o art. 9-A à Lei no
10.925/04, passou a existir a possibilidade de utilização do saldo do crédito presumido,
acumulado até o dia anterior à publicação de ato do poder executivo, regulamentando o
dispositivo, ou acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário, a partir da citada
publicação.
O art. 4o previu a possibilidade de compensação com débitos próprios de tributos
federais ou ressarcimento em dinheiro. E disciplinou o marco temporal para apresentação dos
pedidos pelos contribuintes, com prazos diferentes conforme o ano-calendário de apuração dos
créditos.
Outro quesito imposto pela Lei foi a necessidade de habilitação prévia, perante o
Poder executivo, sendo verificados a regularidade fiscal da empresa e a realização de
investimento em projeto aprovado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
para a realização de investimentos destinados a auxiliar produtores rurais de leite no
desenvolvimento da qualidade e da produtividade de sua atividade.
A regulamentação ocorreu com a publicação do Decreto no 8.533, de 30 de
setembro de 2015, criando o programa Mais Leite Saudável.
Para ser beneficiária do programa a pessoa jurídica deve ter projeto aprovado para
a realização dos investimentos destinados a auxiliar produtores rurais de leite no
desenvolvimento da qualidade e da produtividade de sua atividade.
O desconto do crédito presumido das contribuições PIS e Cofins em relação a
aquisição de leite in natura utilizado como insumo serão apurados mediante a aplicação de
percentuais das alíquotas das contribuições. E poderão ser utilizados para desconto em cada
período de apuração. Também existe previsão de aproveitamento do saldo nos meses
subsequentes.
“Art.1o Fica instituído o Programa Mais Leite Saudável, que objetiva incentivar a
realização de investimentos destinados a auxiliar produtores rurais de leite no
desenvolvimento da qualidade e da produtividade de sua atividade, conforme
estabelecido neste Decreto.
Art.2o O Programa Mais Leite Saudável permite à pessoa jurídica beneficiária a
apuração de créditos presumidos da Contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -PIS/Pasep e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins na forma prevista no incisoIdo
parágrafo único do art.4oe sua utilização na forma prevista no art.6o.
Art.3o É beneficiária do Programa Mais Leite Saudável a pessoa jurídica que tenha
projeto aprovado para realização dos investimentos a que se refere o art.1oe que seja
habilitada na forma prevista no Capítulo V.
Art.4o A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, poderá descontar créditos presumidos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação à aquisição de leite in natura
utilizado como insumo, conforme disposto no inciso II do caput doart. 3o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e noinciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, na produção de produtos destinados à alimentação humana
ou animal classificados nos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM
mencionados no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
Parágrafo único. Os créditos presumidos de que trata o caput serão apurados mediante
aplicação dos seguintes percentuais das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, respectivamente:
I- cinquenta por cento da alíquota prevista nocaput do art. 2o da Lei no 10.637, de 2002,
e da alíquota prevista nocaput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, para o leite in
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.405 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720386/2017-66

natura adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, regularmente habilitada,
provisória ou definitivamente, no Programa Mais Leite Saudável;
II- vinte por cento da alíquota prevista nocaput do art. 2o da Lei no 10.637, de 2002, e da
alíquota prevista nocaput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, para o leite in natura
adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, não habilitada no Programa Mais
Leite Saudável.
Art.5o Os créditos presumidos apurados na forma prevista no art.4opoderão ser
utilizados para desconto da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada
período de apuração.
Parágrafo único. O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser
aproveitado nos meses subsequentes.
Art.6o Os créditos presumidos apurados na forma prevista no incisoIdo parágrafo único
do art.4opoderão ser utilizados para:
I- compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, observada a
legislação aplicável à matéria; ou
II- ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.”
Como se percebe das elucidações efetuadas, até a publicação a Lei no 13.137/2015
somente era possível o desconto do crédito presumido no mês de apuração das contribuições. A
partir de 2015 foi instituída uma nova forma de apropriação do crédito presumido, permitindo o
acumulo dos saldos não utilizados.
Nesse caso estamos diante de nova disposição legislativa que criou um crédito
presumido, recuperando créditos acumulados no passado, que antes não podia ser utilizado.
Porém a instituição dessa possibilidade de creditamento se dá sob certas
condições, sendo a principal a necessidade de haver um projeto aprovado para realização dos
investimentos destinados a auxiliar produtores rurais de leite no desenvolvimento da qualidade e
da produtividade de sua atividade.
A Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de 2015, que resultou na Lei no
13.137/2015, foi encaminhada ao Congresso Nacional para que se corrigisse as alíquotas do PIS
e Cofins importação, após a decisão do STF que julgou inconstitucional parcela da base de
cálculo das contribuições, conforme consta na exposição de motivos:

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.405 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720386/2017-66

Foram incluídas 107 emendas no Senado Federal, na medida provisória original.
E no Parecer da Comissão Mista do Senado no 9/2015 não detalha a justificativa para a inclusão
do dispositivo que alterou a Lei no10.925/2004.
Tanto a fiscalização, no despacho decisório, quanto o acórdão DRJ consideraram
que não seria possível a acumulação do crédito presumido já que a Lei no 10.925/2004 não
previa essa hipótese, e a possibilidade de uso do saldo de créditos somente foi possível com a
publicação da Lei no13.137/2015, posteriormente ao crédito vindicado. À época da aquisição do
direito creditório somente existia a possibilidade de desconto das contribuições no mês de
apuração.
“O que se coloca em disputa no caso em análise são entendimentos diferentes quanto ao
efeitos no tempo do §2o acima transcrito. Defende a cooperativa que se trata de
dispositivo de interpretação e que seu efeito retroage no tempo retirando desde sempre a
limitação ao aproveitamento do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004, apurado pelas sociedades cooperativas sobre o leite recebido de cooperados.
Na outra direção, aponta a autoridade fiscal, entendendo que a limitação em foco estava
vigente à época de formação do crédito presumido cujo ressarcimento foi solicitado,
tendo sido levantada somente após a publicação da Lei no 13.137, de 2015, com a
inserção do §2o ao art. 9o da Lei no 11.051, de 2004.
A razão está com a autoridade tributária.
O art. 106, do CTN a que se refere a contribuinte para reivindicar os efeitos retroativos
para o §2o, art. 9o da Lei no 11.051, de 2004, menciona em seu inciso I que a lei retroage
quando seja expressamente interpretativa, qualificação que não se enquadra ao §2o do
art. 9o da Lei no 11.051, de 2004, introduzido pelo art. 5o da Lei no 13.137, de 2015. A
própria Lei no 13.137, de 2015, veicula, no art. 26, a entrada em vigor dos diversos
dispositivos:
...
O art 5o da Lei no 13.137, de 2015, responsável pela introdução do §2o ao art. 9o da Lei
no 11.051, de 2004, como se vê na disposição do inciso VI, acima, teve sua eficácia a
partir no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da lei. Ou seja, a
limitação à acumulação dos créditos presumidos calculados pela sociedades
cooperativas sobre o leite in natura recebido de cooperados só foi retirada a partir de
outubro de 2015.”
Discordo desse entendimento. Conforme já esclarecido, a Lei no 13.137, de 2015,
trouxe novo marco temporal e nova forma de aproveitamento do crédito presumido.
Entretanto, para que seja concedido o ressarcimento à recorrente é antes
necessário verificar se o crédito é liquido e certo e se foram cumpridos os requisitos da Lei no
13.137/2015.
Cabe acentuar, ainda que o ônus da prova, a atribuição do encargo de provar o
direito àquele que o alega está positivado no art. 373 do Código de Processo Civil, e portanto, no
caso, é da contribuinte no que tange à existência e regularidade do crédito que pretendeu reaver
da Administração. Ao pleitear à Autoridade Tributária o crédito passível de ressarcimento que
entende dispor, a contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza
quando do exame administrativo.
“Lei no 13.105, de 2015 :
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.405 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720386/2017-66

No caso, a recorrente deveria provar a que adquiriu leite in natura, de pessoa
física, ou recebeu de cooperado pessoa física e que produziu mercadoria com o uso do insumo.
Os insumos devem ter sido adquiridos no mesmo período de apuração.
A aquisição também poderia ter sido efetuada de cerealista, pessoa jurídica que
transporte, resfrie e venda a granel o leite in natura, ou pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa e produção agropecuária.
E pelo §4o do art. 8o a pessoa jurídica (que transporte, resfrie e venda a granel o
leite in natura, ou pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa e produção
agropecuária), que vende o leite in natura não poderá aproveitar o crédito presumido discutido, e
muito menos crédito de vendas efetuadas com suspensão.
A recorrente afirma que adquiriu o leite in natura e as notas fiscais foram
transmitidas à RFB na declaração EFD-Contribuições.
Como a fiscalização negou o crédito com base na não possibilidade de aplicação
da Lei no 13.137/2015 a crédito presumido do 1o trimestre de 2012, não foi analisado a certeza e
liquidez do crédito. Só por esse ponto já seria necessária a conversão do julgamento em
diligência, para que superada a possibilidade de aplicação da Lei no 13.137/2015 fosse analisada
a certeza e liquidez do crédito, com base nas notas fiscais constantes do EFD-Contribuições e
documentos contábeis da recorrente.
Também seria necessária a comprovação, por parte da recorrente, de que o leite in
natura foi utilizado na produção das mercadorias, ou seja, deveria ser deduzido todo o leite in
natura que foi vendido sem passar por procedimentos de industrialização.
Porém, somente com essa comprovação, não seria possível concluir que haveria
direito ao ressarcimento.
Como expresso na Lei no 13.17/2015, regulamentada pelo Decreto no no 8.533, de
30 de setembro de 2015, é necessário que a empresa comprove a habilitação no programa Mais
Leite Saudável.
A empresa não apresentou juntamente com o pedido de restituição, ou em
momento posterior, qualquer documento ou informação que comprove estar habilitada no
programa Mais Leite Saudável.
Outro requisito que deve ser verificado é em relação aos prazo estipulados para
apresentação dos pedidos.
“§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que trata
ocaputacumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o somente
poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data de
publicação do ato de que trata o § 8o ;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o de
janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o de
janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o de
janeiro de 2018;
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.405 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720386/2017-66

V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de janeiro de
2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o, a partir de 1o de janeiro de
2019.”
Como se tratam de créditos apurados no ano-calendário de 2012, o pedido
somente poderia ser apresentado a partir de 01/01/2017. A empresa apresentou o pedido em
10/01/2017, portanto no prazo estipulado.
Concluo, a partir de todo o exposto, a necessidade da conversão do julgamento em
diligência, para que, superada a aplicação ou não da Lei no 13.137/2015 ao caso concreto, seja
apurado, com base nos documentos fiscais e contábeis do Recorrente, o seguinte:
(i) o valor do leite in natura adquirido de pessoa física ou recebido de cooperado
pessoa física,
(ii) o valor das aquisições das pessoa jurídicas elencadas no § 1o do art. 8o da Lei
no 10.925/2004, caso existam,
(iii) o valor do leite in natura utilizado na produção de mercadorias pelo
Recorrente, conforme consta no art. 8o da Lei no 10.925/2004,
(iv) o saldo do crédito presumido apurado no período e
(v) a habilitação no programa Mais Leite Saudável. Ao final da diligência, a
Fiscalização deverá produzir relatório circunstanciado demonstrando os valores apurados e aos
quais a recorrente teria direito a ressarcimento, considerando a aplicação da Lei no 13.137/2015.
A empresa deverá ser intimada dos resultados da diligência para prestar
esclarecimentos, se necessário.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 160
DF CARF MF
Original